Tribunal: TJSP
Processo: 1009710-89.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Sentença de parcial procedência – Insurgência do réu - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não veda o princípio da 'pacta sunt servanda' – Tarifa de Avaliação do Bem – Possibilidade de cobrança desde que demostrada a efetiva prestação do serviço – Entendimento consolidado em Recurso Especial

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Sentença de parcial procedência – Insurgência do réu - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não veda o princípio da 'pacta sunt servanda' – Tarifa de Avaliação do Bem – Possibilidade de cobrança desde que demostrada a efetiva prestação do serviço – Entendimento consolidado em Recurso Especial repetitivo tema 958/STJ - Seguro de proteção financeira – Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro – Configuração de venda casada – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos - Sentença reformada em parte, para permitir a cobrança da tarifa de avaliação, mantida a vedação à cobrança do seguro proteção financeira, com observação no sentido de que deva ser restituído proporcionalmente, a partir deste julgamento – Apelo parcialmente provido*.